Tribunal: TJSP
Processo: 1500126-83.2018.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. Artigo 155, §4o, inciso I, c.c o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. O valor do depoimento testemunhal de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. Artigo 155, §4o, inciso I, c.c o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. O valor do depoimento testemunhal de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Qualificadora bem delineada pela prova técnica. Princípio da insignificância inaplicável à espécie. Dosimetria da pena que, no entanto, comporta alteração, diante da equivocada valoração negativa dos antecedentes. Condenação que configura a circunstância agravante da reincidência utilizada indevidamente na primeira etapa da dosimetria, ocasionando aumento desproporcional na reprimenda. Pena-base reduzida ao piso legal. Promovido, na etapa intermediária, o aumento em 1/5 (um quinto) pela dupla reincidência. Mantido o regime inicial aberto, fixado em decorrência da detração promovida sem a oposição das partes. Pleito de nova operação de detração para declarar extinta a punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Impossibilidade. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500126-83.2018.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante LUIZ
MIGUEL DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de LUÍS MIGUEL DOS SANTOS,
qualificado nos autos, para readequar suas penas em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e
12 (doze) dias de reclusão, mantido o regime inicial aberto, e no pagamento de 6
(seis) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no artigo 155, §4o, inciso
I, c.c o 14, inciso II, ambos do Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500126-83.2018.8.26.0603 -Voto no 29044 ff
2
Voto no: 29044
Apelação no: 1500126-83.2018.8.26.0603
Comarca: Araçatuba
Apelante: Luís Miguel dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. Artigo
155, §4o, inciso I, c.c o 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório
que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por
insuficiência de provas. O valor do depoimento testemunhal de
agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob
a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável
eficácia probatória. Qualificadora bem delineada pela prova
técnica. Princípio da insignificância inaplicável à espécie.
Dosimetria da pena que, no entanto, comporta alteração, diante
da
equivocada
valoração
negativa
dos
antecedentes.
Condenação que configura a circunstância agravante da
reincidência utilizada indevidamente na primeira etapa da
dosimetria,
ocasionando
aumento
desproporcional
na
reprimenda. Pena-base reduzida ao piso legal. Promovido, na
etapa intermediária, o aumento em 1/5 (um quinto) pela dupla
reincidência. Mantido o regime inicial aberto, fixado em
decorrência da detração promovida sem a oposição das partes.
Pleito de nova operação de detração para declarar extinta a
punibilidade
pelo
integral
cumprimento
da
pena.
Impossibilidade. Inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis.
Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500126-83.2018.8.26.0603 -Voto no 29044 ff
3
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença (fls.
205/212) que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para
condenar LUÍS MIGUEL DOS SANTOS a 1 (um) ano e 3 (três) meses de
reclusão, em regime inicial aberto, e no pagamento de 7 (sete) dias-multa,
no valor mínimo unitário, como incurso no artigo 155, §4o, inciso I, c.c o
14, inciso II, ambos do Código Penal e; absolvê-lo da acusação de ter
infringido o artigo 14, caput, da lei no 10.826/03, com fundamento no
artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
Em suas razões (fls. 298/308), a combativa Defensoria
Pública deduz, no mérito, pleito absolutório fundado na insuficiência de
provas ou na atipicidade material da conduta (princípio da insignificância).
Subsidiariamente requer a redução de 2/3 (dois terços) da pena pela
tentativa e a aplicação da detração penal, com a declaração de extinção da
punibilidade.
Oferecidas contrarrazões (fls. 311/321), a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela manutenção do julgado (fls.
331/338).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500126-83.2018.8.26.0603 -Voto no 29044 ff
4
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento.
O apelante foi condenado porque no dia 25 de
setembro de 2018, por volta das 20h00, na Rua Noroeste, no 1, Bairro
Jardim Alvorada, cidade e comarca de Araçatuba, tentou subtrair para si
objetos de valor pertencentes a Marcos Antônio Moura da Silva Filho,
proprietário da chácara situada no local dos fatos.
Oportuno anotar que o Ministério Público pretendia,
ainda, a incidência da causa de aumento do repouso noturno, afastada pelo
MM. Juiz por ocasião da r. sentença alvejada, que, no ponto, transitou em
julgado para a acusação, assim como a absolvição quanto ao crime previsto
no artigo 14, da lei no 10.826/03.
A materialidade e a autoria foram demonstradas pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 8), pelo boletim de ocorrência (fls. 13/15),
pelo auto de exibição e apreensão (fl. 16), pelo laudo do exame do local
dos fatos (fls. 102/105), pelo laudo de exame em revólver (fls. 109/110) e
pela prova oral colhida.
A vítima, inquirida somente na fase preliminar, narrou,
em síntese, que ao chegar em sua residência, acompanhada de sua esposa,
constatou o arrombamento da porta da cozinha, que dá acesso ao curral.
Ato contínuo, viu um vulto e o seguiu, deparando-se com o sentenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500126-83.2018.8.26.0603 -Voto no 29044 ff
5
escondido atrás de um portão. Entraram em luta corporal, de sorte que a
vítima logrou arrebatar a arma de fogo do apelante, contido até a chegada
dos policiais militares. Nenhum bem foi subtraído, mas a casa estava
revirada e o cofre estava sobre a cama, mas não foi aberto.
Os policiais militares Kedma da Matta Fernandes e
Fernando Barcelo Antônio, em juízo, esclareceram que quando chegaram
ao local dos fatos o acusado já havia sido detido pela vítima. No mais,
também constataram o arrombamento da porta dos fundos do imóvel e
apreenderam a arma de fogo utilizada pelo apelante.
Anote-se que inexistem razões para se questionar a
validade do testemunho policial, em razão da função que exercem; esta
que, aliás, lhes confere não só o dever de traduzir a verdade em defesa do
cidadão vitimado, mas a garantia do respeito pelo seu teor como a qualquer
outra testemunha ouvida nos autos, desde que não contrariada por outros
elementos de prova.
Neste sentido é a jurisprudência do Colendo Supremo
Tribunal Federal, que reafirma o entendimento recorrente da Corte sobre o
tema:
Esta Suprema Corte firmou o entendimento no
sentido de que não há irregularidade no fato de os
policiais que participaram das diligências ou da
prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha.
(RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j.
9-8-2011, 1a T, DJE de 8-9-2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500126-83.2018.8.26.0603 -Voto no 29044 ff
6
No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
(...) A condição de as testemunhas serem policiais
militares não retira o valor da prova produzida,
porque, como qualquer testemunha, prestam o
compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP,
arts. 203 e 206, 1a parte). É sabido que o depoimento
de policial forma importante elemento de prova
quando prestado em juízo, sob o crivo do
contraditório, não podendo ser desmerecido apenas
em razão do ofício do depoente.
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o
depoimento dos policiais prestado em juízo constitui
meio de prova idôneo a resultar na condenação do
paciente, notadamente quando ausente qualquer
dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso. (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
02/02/2016, DJe 15/02/2016).
O sentenciado, no interrogatório judicial, apresentou
versão confusa e desconexa. Retorquiu ser proprietário da chácara situada
no local dos fatos, onde matou seus dois filhos.
Diante desse cenário, não comporta acolhida o pleito
absolutório fundado na insuficiência de provas, mormente porque a vítima
interceptou o acusado durante a ação delitiva e constatou que ele arrombou
a porta de sua casa e moveu o cofre de lugar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500126-83.2018.8.26.0603 -Voto no 29044 ff
7
A qualificadora do rompimento de obstáculo à
subtração da coisa restou igualmente caracterizada, porquanto a prova
técnica concluiu que O acesso às dependências internas do imóvel se deu
por arrombamento da porta da cozinha, que ficava voltada para o flanco
esquerdo e no fundo da residência. Esta de madeira, uma folha, dotada de
fechadura do tipo Gorja no centro (inoperante) e fechadura do tipo tetra
na parte inferior (foto 01).
E o princípio da insignificância é inaplicável à espécie,
porque necessário o preenchimento de requisitos cumulativos não
verificáveis na espécie: a mínima ofensividade e reprovabilidade da
conduta, além da inexpressividade da lesão jurídica e ausência de
periculosidade social, consoante entendimento do Colendo Supremo
Tribunal Federal:
A aplicação do princípio da insignificância de modo
a tornar a ação atípica exige a satisfação, de forma
concomitante, de certos requisitos, quais sejam,
conduta minimamente ofensiva, a ausência de
periculosidade social da ação, reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica
inexpressiva. Convém distinguir, ainda, a figura do
furto insignificante daquele de pequeno valor. O
primeiro, como é cediço, autoriza o reconhecimento
da atipicidade da conduta, ante a aplicação do
princípio da insignificância (HC no 109.081, Relator
Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j.
em 13/9/2011).
É que afigura inegável a exacerbada reprovabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500126-83.2018.8.26.0603 -Voto no 29044 ff
8
da conduta do agente que, munido de arma de fogo, invade o domicílio
familiar, asilo inviolável nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição
da República, para violar o patrimônio da vítima, notadamente porque a
ação poderia facilmente ter se desdobrado em delito mais grave, dada a
presença do artefato.
Nestes termos, diante do contexto fático-probatório,
era mesmo o caso de condenação.
Passo, pois, ao exame da dosimetria da pena.
Na etapa inicial, houve por bem o MM. Juízo de
origem fixar a pena-base em 1/4 (um quarto) acima do piso legal, tendo-se
em conta o vasto e desabonador teor de fls. 46/55, 100/101, 111/115 e
117/118.
Incialmente, relevante observar a dicção da Súmula no
444 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual inquéritos
policiais e ações penais em curso não se prestam a agravar a pena.
Por outro lado, verifico que as duas condenações
pretéritas pendentes em desfavor do apelante, certificadas às fls. 111/115 e
117/1181, caracterizam reincidência, porquanto não alcançadas pelo
período depurador.
11 Autos no 0000698-21.2015 e 0005420-37.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500126-83.2018.8.26.0603 -Voto no 29044 ff
9
Ressalvado e respeitado o entendimento, entendo que
majorar a pena base a título de maus antecedentes com fundamento em
documento certificando condenação que caracteriza a reincidência e, na
etapa subsequente, imprimir novo acréscimo à pena por força dessa
agravante, ainda que fundamentada em condenação distinta, resulta em
dosimetria sensivelmente prejudicial ao réu se comparada àquela que
resultaria na hipótese de fixação da fração de aumento proporcionalmente
ao número de condenações caracterizadoras da reincidência; critério
progressivo adotado por esta Colenda Câmara.
Assim, atento às circunstâncias judiciais que não
extrapolaram a previsibilidade ordinária do tipo penal, entendo mais
correta a fixação da basilar no patamar mínimo para, na segunda etapa,
promover o acréscimo de 1/5 (um terço) pela dupla reincidência,
perfazendo a pena provisória em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte
e quatro) dias de reclusão, e no pagamento de 12 (doze) dias-multa, no
valor mínimo unitário.
Na derradeira etapa, em razão da tentativa, escorreita a
diminuição da pena pela metade, ante o considerável iter percorrido, já que
o acusado logrou invadir a residência da vítima e localizar seu cofre,
apesar de não conseguir abri-lo para alcançar os bens cobiçados.
Portanto, à míngua de outras modificadoras, torno
definitiva a sanção penal em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500126-83.2018.8.26.0603 -Voto no 29044 ff
10
reclusão, e no pagamento de 6 (seis) dias-multa, no valor mínimo unitário.
Remanesce o regime inicial aberto fixado na origem
em decorrência da detração penal aplicada sem oposição das partes.
Por outro lado, mesmo readequada a sanção penal,
inviável a realização de nova operação de detração para declarar extinta a
punibilidade pelo integral cumprimento da pena, porque o tempo de prisão
provisória, que perdurou de 26 de setembro de 2018 a 14 de outubro de
2019 (fls. 278/281 e 282), não é igual ou superior à pena privativa de
liberdade imposta na espécie, com a ressalva de que incumbe ao Juízo da
Vara das Execuções Penais o exame do cumprimento, pelo apelante, do
tempo de pena restante no regime aberto fixado por ocasião da r. sentença
alvejada.
Finalmente, inviável a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis, nos termos
dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de LUÍS MIGUEL DOS SANTOS, qualificado nos autos, para
readequar suas penas em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de
reclusão, mantido o regime inicial aberto, e no pagamento de 6 (seis) dias-
multa, no valor mínimo unitário, como incurso no artigo 155, §4o, inciso I,
c.c o 14, inciso II, ambos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500126-83.2018.8.26.0603 -Voto no 29044 ff
11
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR